Tribunal: TJMT
Processo: 1013882-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1013882-97.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da execução fiscal no 0002055-07.2015.8.11.0004, acolheu parcialmente a pretensão formulada na exceção de pré-executividade oposta por COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA e reconheceu a decadência de parte do crédito executado.
Em síntese, aduz que “a decisão interlocutória aqui impugnada considerou consumada a decadência, sob o fundamento de que o crédito constante da CDA 20143859 estaria fulminado pelo referido instituto, pelo transcurso do prazo de 5 anos contados da ocorrência dos fatos geradores (de 01/2004 a 10/2004) até a sua constituição com a realização do lançamento de ofício, nos termos do art. 173, I, do CTN”.
Alega que a constituição do crédito se deu por meio do Termo de Intimação em 30/12/2009 e que “tendo em vista que o lançamento de ofício poderia ter sido efetivado até 31/12/2009, a constituição do referido crédito ocorreu dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN”.
Pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja afastada a decadência com o prosseguimento regular do processo executivo fiscal pelo valor integral da CDA.
O pedido liminar foi deferido e, pois, foi concedido o efeito suspensivo pretendido.
Em contrarrazões, a agravada informa que não reconhece o Termo de Intimação que teria dado ensejo à constituição do crédito tributário, o que, a seu sentir, ocorreu apenas em 09/11/2010, quando já decorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Desse modo, requer o desprovimento do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.
Inicialmente, registre-se que a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Ademais, o art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do Superior Tribunal de Justiça.
In casu, após detido exame dos autos, verifica-se que a pretensão recursal merece acolhida.
Infere-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal contra os agravados com vistas ao recebimento do valor indicado na CDA no 20143859, em razão do não recolhimento de ICMS Garantido Integral.
Com efeito, o ICMS, em regra, está sujeito ao lançamento por homologação. Contudo, quando o contribuinte não antecipar o pagamento nem fizer a declaração do débito, deverá ser efetuado o lançamento de ofício pelo Fisco.
Em casos tais, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito conta-se de acordo com a regra disposta no art.173, inciso I, do Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Na espécie, ao que parece, o juiz de primeiro grau reconheceu a decadência em relação aos fatos geradores de 01/2004 a 10/2004 considerando para tanto a data da constituição definitiva do crédito tributário constante na CDA (09/11/2010), oportunidade em que o prazo quinquenal teria sido ultrapassado.
Sucede que o prazo decadencial se refere ao lapso de tempo em que a Fazenda poderá realizar a constituição do crédito tributário, que se dá com a regular notificação do contribuinte acerca do lançamento. Vale dizer, a decadência “pune” o Fisco por sua inércia em não realizar o lançamento.
Quando o sujeito é regularmente notificado do lançamento, presume-se que o crédito está constituído, sendo essa presunção relativa, uma vez que o lançamento ainda é possível de alteração.
Seja como for, verificado o lançamento, não mais se fala em prazo decadencial, haja vista que a Fazenda já exerceu seu poder-dever de constituir o crédito e, após o período para pagamento ou impugnação, o crédito está definitivamente constituído, começando, então, a correr o prazo prescricional.
Considerando essa sistemática, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 622, que assim dispõe:
STJ – Súmula 622 – A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
Na hipótese em estima, por não haver o sujeito passivo da obrigação recolhido o imposto, o Fisco Estadual deveria efetuar, de ofício, o lançamento a partir do dia 01/01/2005, conforme determina o inciso I do art. 173 do CTN, de modo que o termo final para a constituição do crédito tributário pelo Fisco Estadual era o dia 31/12/2009.
Tem-se que a constituição do crédito tributário se deu por meio do Termo de Intimação no 23969001000013200939, em 30/12/2009 (id. 96571483), nos exatos termos do 39-B à Lei no 7.098/1998, donde se infere que o crédito tributário pode ser formalizado por meio de Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.
No ponto, registre-se que, embora os agravados aleguem desconhecer o Termo de Intimação indicado, colhe-se da Informação CFCS/SUFIS no 034/2021, que os agravados foram devidamente notificados do aludido Termo e, inclusive, insurgiram-se contra a sua lavratura em 09/02/2010, dando origem ao processo administrativo n. 92884/2010. Justamente em razão da impugnação pelo contribuinte é que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 09/11/2010, como revela a CDA.
Dessa forma, ressai evidente que o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, de fato, não se operou, uma vez que o termo inicial se deu em 01/01/2005 e findou-se em 31/12/2009, sendo que a constituição do crédito tributário se deu em 30/12/2009, quando regularmente notificado o contribuinte sobre o lançamento.
Nesse sentido reproduz-se julgados desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ART. 173, I, CTN) – NOTIFICAÇÃO ANTES DO DECURSO DE 5 (CINCO) ANOS - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – ILEGALIDADE DA MULTA NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
A contagem do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se com o fato gerador quando o contribuinte apura os pressupostos fáticos, a base de cálculo, e efetua o pagamento antecipado tributo (mesmo que em quantia menor a devida), independentemente de qualquer análise prévia da autoridade administrativa. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN).
Na falta de entrega das informações relativas às operações interestaduais envolvendo combustíveis derivados de petróleo e álcool etílico combustível - AEAC, o contribuinte substituído será responsável solidário pelo recolhimento do imposto devido à unidade federada de destino.
(N.U 0031056-96.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRESCRIÇAO E DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – SITUAÇÃO À DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO PROVIDO.
“[...] Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173 do Código Tributário Nacional. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte pela autoridade fiscal, acerca do seu lançamento. A decadência deve ser afastada, quando a constituição do crédito tributário se deu antes de transcorrido o quinquênio legal. Se a inércia e a paralisação do processo depois de determinada a citação se deu por inércia do Poder Judiciário, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ, afastando a prescrição intercorrente. (N.U 0000670-88.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)”.
(...)
(N.U 1013470-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)
Ante o exposto, com base na Súmula 568 do STJ e no art. 932, V, “a”, do CPC, dou provimento ao presente recurso para, reformando a decisão agravada, afastar a decadência reconhecida e determinar o prosseguimento da execução fiscal pelo valor integral da Certidão de Dívida Ativa.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado